Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DETERMINA A DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. RECONHECIMENTO DE TRÂNSITO EM JULGADO NA DATA A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de ação de execução de alimentos, entendeu que nada haveria a prover quanto ao pedido do executado, de arquivamento do processo.
2 – Correta a decisão agravada, porquanto a sentença prolatada anteriormente à decisão agravada apenas extinguiu o feito, sem resolução do mérito, devido à determinação de digitalização dos autos físicos, com seu posterior arquivamento, conforme orientam as normas internas deste Tribunal e as diretrizes normativas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
3 – Assim, não há falar que teria havido nos autos de origem sentença terminativa pondo fim ao processo de execução de alimentos e que o seu trânsito em julgado impediria a prática de qualquer outro ato processual no feito executório.
4 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.